Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0725030-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISIO TEIXEIRA LIMA NETO, ALINE RANIERO FONSECA NAOUM DESPACHO Tendo-se em conta a ausência de prejuízo à parte contrária, defiro o pedido de ID 72069997, excluindo o processo da sessão de julgamento presencial e incluindo-o na sessão de julgamento virtual (9a sessão virtual) que ocorrerá entre os dias 23 a 27.06. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.